Tribunal: TJDFT
Processo: 0742597-20.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO PARCIAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO RESTANTE. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e resolveu o mérito com fundamento no art. 487, I, do CPC.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais. Narrou que efetuou o pagamento parcial da fatura do cartão de crédito de junho/2023 e, em seguida, realizou empréstimo junto ao banco para quitar o valor remanescente, no entanto, surpreendeu-se com relação à fatura de julho/2023, com o parcelamento do valor remanescente. Sustentou ter havido falha na prestação de serviço, posto ter o banco recolhido o valor efetuado e, mesmo assim, sem qualquer abatimento, ter efetuado o parcelamento do valor remanescente. Pugnou pelo cancelamento do parcelamento automático, a restituição dos valores pagos, na forma dobrada, e a condenação em indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pela autora. Foram apresentadas contrarrazões (ID 58208746).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da alegação de abusividade do parcelamento automático da dívida e a existência de elementos ensejadores do dever de reparação por danos materiais e morais.
5. Em suas razões recursais, a autora alegou que o parcelamento automático é ilegal e abusivo, o que viola o CDC, uma vez que é obrigação das instituições financeiras informar de forma clara e adequada sobre todas as condições de crédito, incluindo taxas de juros, encargos e forma de pagamento, além de prejuízos financeiros por ser uma opção desvantajosa, devido à incidência de juros altos. Afirmou que fez o pagamento do saldo devedor por meio de boleto emitido pelo banco e que o sistema não poderia ter autorizado a respectiva emissão ou, pelo menos, ter constatado o pagamento e evitado o parcelamento. Ressaltou que, apesar de ter procurado o seu gerente para solucionar o problema, a instituição manteve a cobrança indevida e, diante da falha na prestação do serviço e os diversos constrangimentos, insurge o direito a ser indenizada pelos danos materiais e morais sofridos. Requereu a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam considerados procedentes.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à
7. No caso em questão, o valor da fatura com vencimento em 05/06/2023 era de R$ 12.403,81 (doze mil, quatrocentos e três reais e oitenta e um centavos) e a autora efetuou o pagamento parcial de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) em 01/06/2023, restando saldo remanescente de R$ 9.150,57 (nove mil e cento e cinquenta reais e cinquenta e sete centavos), que só foi pago em 13/06/2023.
8. Verifica-se pelas normas que regem a respectiva relação de consumo, que em virtude do atraso, o parcelamento, em um primeiro momento, foi realizado dentro dos parâmetros legais. Contudo, a instituição financeira falhou na prestação do serviço ao manter o parcelamento mesmo após a quitação da fatura. Ressalte-se que o montante remanescente - R$ 9.150,57 (nove mil e cento e cinquenta reais e cinquenta e sete centavos) - foi lançado posteriormente na condição de créditos futuros a serem abatidos em faturas vindouras. A situação não exime a instituição financeira do dever de indenizar, já que restou demonstrada a falha na prestação do serviço e a cobrança indevida.
9. A jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. Na espécie, resta caracterizada a cobrança indevida, ante a manutenção do parcelamento mesmo após a quitação do débito, reputa-se também a existência do pagamento indevido e do engano injustificável, em face dos meios que a instituição financeira tem de verificar o pagamento realizado pela correntista e da posterior manutenção do parcelamento. A repetição de indébito, no entanto, limita-se aos valores efetivamente pagos indevidamente pela autora, de forma que limitar-se-á ao valor das parcelas indevidamente descontadas nas faturas posteriores, devendo, no entanto, ser considerado para fins de apuração do valor final devido a disponibilização do crédito em faturas vindouras como parte da restituição.
10. Em virtude do pagamento total débito, inclusive reconhecido pela instituição financeira quando disponibilizou crédito para utilização em outras faturas, o parcelamento deve ser extinto, retornado as partes ao status quo ante, devendo a ré devolver a autora as parcelas já descontadas, sob pena de enriquecimento sem causa.
11. Apesar do constrangimento e de todo o aborrecimento causado a autora, não restou demonstrado nos autos que a atitude da ré atingiu a honra, a imagem ou a dignidade do autor. Não há comprovação de que o fato ocasionou dificuldade de ordem material capaz de promover restrições que atingissem o íntimo e a subsistência da parte. O ocorrido tratou-se de mero infortúnio do cotidiano não passível de indenização por danos morais. A questão meramente patrimonial é passível de compensação por meio do instituto da repetição em dobro, já aplicado ao caso em exame.
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para determinar a devolução em dobro dos valores cobrados a título de parcelamento, tendo em vista que o débito foi efetivamente pago, bem como a suspender os descontos havidos em razão do parcelamento já quitado (parcelas lançadas nas faturas subsequentes).
13. Sem honorários pelo consumidor, em razão de não ser recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.